Tribunal: TJDFT
Processo: 0703509-53.2024.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPRA DE MÓVEIS PLANEJADOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PARCIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em ação ajuizada por consumidores em razão de inadimplemento contratual na execução de serviço de marcenaria e fornecimento de materiais para reforma residencial. Os autores alegaram que materiais adquiridos foram indevidamente retirados da loja por terceiro não autorizado, com a anuência da fornecedora, pleiteando a responsabilização solidária dos réus, danos materiais e morais, além da desconsideração da personalidade jurídica das empresas rés. Durante o curso do processo, houve acordo parcial homologado judicialmente quanto à entrega dos materiais, restando controvérsia apenas quanto ao pedido de danos morais, posteriormente julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual parcial, ocorrido na contratação de serviço de marcenaria e fornecimento de materiais, configura dano moral indenizável à luz do direito do consumidor e da responsabilidade civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento contratual, ainda que parcial, não configura, por si só, dano moral, sendo necessário demonstrar que o evento causou violação efetiva a direito da personalidade.
4. A retirada dos materiais por terceiro não autorizado e o descumprimento contratual parcial, embora reprováveis, não demonstram ter causado sofrimento anormal ou ofensa relevante à integridade psíquica ou à dignidade dos autores.
5. Não houve prova de abalo emocional, humilhação ou prejuízo significativo à esfera íntima dos autores, sendo os fatos qualificados como mero aborrecimento decorrente da frustração contratual.
6. O direito à indenização por dano moral exige demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem os transtornos cotidianos do inadimplemento contratual.
7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que o inadimplemento de obrigações contratuais, salvo em situações excepcionais, não é suficiente para ensejar reparação moral.
8. A ausência de prova robusta e concreta da lesão aos direitos da personalidade impede o reconhecimento do dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O inadimplemento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, salvo quando demonstrada ofensa anormal aos direitos da personalidade.
2. A reparação por danos morais exige comprovação de sofrimento que extrapole os meros dissabores da vida em sociedade, o que não se verifica nos casos de frustração contratual ordinária.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no Ag 865.229/DF, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 4a Turma, j. 04.09.2007; STJ, AgInt no AREsp 784.206/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.03.2017, DJe 20.03.2017; TJDFT, Acórdão 1649947, 0741606-60.2021.8.07.0001, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 06.12.2022; TJDFT, Acórdão 1787241, 0722234-34.2022.8.07.0020, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023.